Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732758-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA ROCHA BRAGA AGRAVADO: VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DA ROCHA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum ajuizado pela agravante em desfavor de VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O recurso de agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de modo que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 50185339 determinou à agravante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a parte, alegando que as custas foram devidamente recolhidas, juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais dos autos originais (ID 50251813). Observa-se que a guia de custas consta que o valor recolhido é relativo ao processo de origem, tanto é que consta o valor das diligências efetivadas, mandados expedidos, contador, custas e distribuição (ID 50251814). Contudo, o valor a ser recolhido deve ser relativo ao agravo de instrumento ora interposto. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor do preparo do agravo de instrumento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora